Tribunal: TJBA
Processo: 0000091-06.2016.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000091-06.2016.8.05.0264 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO: DEFENSOR DATIVO THOMAS JEFFERSON DUARTE PINTO Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como THOMAS JEFFERSON DUARTE PINTO ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATENDIMENTO. INDISPONIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. ESTADO. RESPONSABILIZAÇÃO. SENTENÇA CRIMINAL. VIABILIDADE. DECISUM. MANUTENÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. A teor do que prescrevem o art. 5º da Lei nº 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da Advocacia, inexistente a possibilidade de atuação da Defensoria Pública para a prestação de serviços ao Réu juridicamente necessitado, é lícito ao Magistrado designar advogado para que assim o faça, ao qual são devidos os respectivos honorários, conforme tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e sob responsabilidade de pagamento do Estado. Precedentes, inclusive desta Corte de Justiça. 2. No caso dos autos, o Julgador primevo, diante da ausência de patrono nomeado pelo acusado e da inexistência de órgão público de defesa na Comarca, nomeou o Defensor THOMAS JEFFERSON DUARTE PINTO (OAB/BA 39.400) para o aludido múnus, o qual apresentou resposta à acusação, participou de audiência de instrução e apresentou alegações finais, em atuação judicial voltada a garantir o respeito ao princípio de razoável duração do processo (sem protraimento pela ausência de defensor), com diligência indispensável ao seu regular andamento, circunstâncias das quais exsurge necessário o pagamento dos correspondentes honorários advocatícios. 3. Nessas específicas circunstâncias, cuidando-se de aplicação da tabela de honorários como parâmetro, e com a atuação do defensor, desde a sua origem e até a sentença, inexiste desproporção entre o trabalho especializado desenvolvido e a remuneração fixada pelo Julgador, a qual, na hipótese, não demanda ajuste. 4. Ausente Defensor Público para atuação na Comarca e constatada a efetiva atuação do advogado dativo no processo, impõe-se a manutenção da sentença que fixou a verba honorária, notadamente quando estabelecida em patamar inferior ao autorizado pela vigente Tabela aprovada pela Ordem dos Advogados do Brasil. 5. Apelação improvida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0000091-06.2016.8.05.0264, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia e, como Apelado, o Defensor dativo Bel. THOMAS JEFFERSON DUARTE PINTO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR